Tribunal: TJBA
Processo: 8030964-07.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030964-07.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALINE BATISTA SANDES Advogado(s): ISAAC SILVA DE LIMA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRESCINDÍVEL DE ASSINATURA DO DEVEDOR. RECEBIMENTO POR RELATIVAMENTE INCAPAZ. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, alegando que a notificação do devedor foi recebida por terceiro e que não havia adimplemento substancial. 2. A questão consiste em saber se o recebimento de notificação por relativamente incapaz pode ser válido para constituição de mora e se a teoria do adimplemento substancial pode ser aplicada a contratos de alienação fiduciária. 3. Nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, a mora pode ser comprovada por notificação com aviso de recebimento, ainda que a assinatura não seja do próprio devedor. 4. A notificação recebida por relativamente incapaz é válida, conforme os arts. 4º, I, e 666 do Código Civil. 5. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado. 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A notificação para constituição em mora pode ser válida mesmo que recebida por relativamente incapaz, e a teoria do adimplemento substancial não se aplica a contratos de alienação fiduciária”. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 4º, I, e 666; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8030964-07.2022.8.05.0080, em que é apelante ALINE BATISTA SANDES e apelado BANCO J. SAFRA S.A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.